Tribunal: TJSP
Processo: 2257666-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Reparação de danos - Cumprimento de sentença - Citação por carta - Hipótese em que, além de ter sido devolvida, sem cumprimento, a carta de citação de um dos corréus, fato que não foi observado, também é nula a citação da empresa ré, ausente prova de que ela tenha sido estabelecida no local onde teria se dado a citação - Anulação do processo a partir da decisão que determinou a citação, na fase

Ementa:
- Reparação de danos - Cumprimento de sentença - Citação por carta - Hipótese em que, além de ter sido devolvida, sem cumprimento, a carta de citação de um dos corréus, fato que não foi observado, também é nula a citação da empresa ré, ausente prova de que ela tenha sido estabelecida no local onde teria se dado a citação - Anulação do processo a partir da decisão que determinou a citação, na fase de conhecimento – Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257666-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FASOAL
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., é agravado PORTO SEGURO CIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257666-77.2019.8.26.0000 -Voto no 29120
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257666-77.2019.8.26.0000
5a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
de
Jabaquara
(proc.
no
0013434-57.2017.8.26.0003)
Agravante: Fasoal Transportes e Logística Ltda.
Agravada: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Juíza de 1a Instância: Camila Sani Pereira Quinzani
Voto n° 29120.
- Reparação de danos - Cumprimento de sentença - Citação por
carta - Hipótese em que, além de ter sido devolvida, sem
cumprimento, a carta de citação de um dos corréus, fato que
não foi observado, também é nula a citação da empresa ré,
ausente prova de que ela tenha sido estabelecida no local onde
teria se dado a citação - Anulação do processo a partir da
decisão que determinou a citação, na fase de conhecimento
Agravo provido.
Ré em ação de reparação de danos, em fase de
cumprimento de sentença, a agravante rebela-se contra r. decisão que rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença, reputando válida a citação da
empresa ré, sem condenação em honorários de sucumbência.
Sustenta a agravante que: a) foi citada por carta no
processo principal, que foi encaminhada para a rua Albino Teixeira Pinto, no
315, Osasco, foi recebida por terceiros, em endereço desconhecido pela ré; b)
quem recebeu a carta de citação, alegou não conhecer a ré, razão pela qual
não pode ser considerada válida a sua citação. Pede o reconhecimento da
nulidade da citação, com extinção do cumprimento de sentença e condenação
da agravada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios.
Recurso tempestivo e preparado.
Foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
A agravada foi intimada a responder e a manifestar-
se sobre a ausência de citação do corréu José Genilson Alves, conforme carta
devolvida à fl. 65 do processo (fl. 180 do agravo).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257666-77.2019.8.26.0000 -Voto no 29120
3
Houve resposta (fl. 186/191 do agravo).
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de ação de reparação de
danos que, diante da revelia dos réus, foi julgada procedente em 15.8.17, para
condená-los ao pagamento de R$20.133,00, corrigidos monetariamente pela
Tabela Prática do TJSP, a partir da data da propositura da demanda, e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, além do pagamento das custas,
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da condenação (fl. 75/77 do processo).
Iniciado
o
cumprimento
de
sentença,
foram
realizadas diversas diligências na tentativa de localização dos réus, para intimá-
los a pagar o débito, tudo com resultado negativo.
A ré, então, ingressou nos autos e apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a nulidade da citação (fl.
135/137 do cumprimento de sentença).
Assiste razão à agravante, por dois motivos.
Primeiramente, não houve citação do corréu José
Genilson Alves, não tendo sido observado que a carta de citação assinada por
desconhecido (fl. 58 do processo), foi devolvida posteriormente com a
informação “mudou-se” (fl. 65 do processo).
Apesar da ausência de citação de José Genilson, ele
foi condenado.
A autora foi intimada a manifestar-se sobre a carta
devolvida (fl. 66 do processo), mas nada foi dito a respeito.
Assim sendo, não houve citação do corréu José, o
que, por si só, acarreta a nulidade da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257666-77.2019.8.26.0000 -Voto no 29120
4
Há,
porém,
mais.
Conforme
observado
pela
agravante, a carta de citação a ela enviada, que está a fl. 72 do processo, foi
recebida por Jaqueline Ramos Sena, que, na fase de cumprimento de
sentença, na tentativa de intimação da ré, informou que ela era desconhecida
no local (fl. 19 do cumprimento de sentença), não havendo nada nos autos a
indicar que a ré tenha sido estabelecida naquele endereço, considerando que
ele não constou de nenhuma das pesquisas realizadas nos autos (fl. 33/39 do
cumprimento de sentença).
É também nula, portanto, a citação por via postal da
agravante, porque não atingiu seu objetivo e, em consequência, feriu normas
constitucionais garantidoras da ampla defesa.
A inexistência das citações determina a nulidade da
sentença e do processo.
Ficam, pois, declarados nulos todos os atos
praticados no processo desde as inexistentes citações, mas se considera a ré
Fasoal Transportes e Logística Ltda. regularmente citada, com a publicação
deste acórdão, devendo o processo seguir com a realização da citação do
corréu José Genilson Alves, após a qual terá início o prazo para resposta dos
réus.
Por fim, a agravada arcará com as custas do
processo havidas até este momento e com honorários do patrono da
agravante, pela atuação no cumprimento de sentença, que se fixa em 10% do
valor do débito exigido.
Pelas razões e para os fins expostos, dou
provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora